Tribunal: TJES
Processo: 0021319-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021319-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MILHORATO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – JURIDICIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A autoria fora devidamente comprovada com relação ao apelante. Conforme destacado com juridicidade, e transcrito na sentença impugnada, o depoimento prestado em juízo por policial que atuou na ocorrência se revelou de forma clara, harmônica e inconteste, no sentido de que os abordados estavam em local de intenso tráfico de drogas, exercendo a referida atividade ilícita, tendo o menor, na oportunidade, destacado que sua função era a venda efetiva da droga, por ordem do apelante, que por sua vez era o responsável pelo recebimento de valores decorrentes da mercância
.
A conclusão que se extrai das provas produzidas, pelas circunstâncias do fato, é a de que os abordados reuniram-se para a prática do tráfico de drogas, subdividindo tarefas específicas para tanto
.

Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

MATHEUS MILHORATO AGUIAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o apelante que não há prova nos autos capaz de sustentar a condenação, à luz da ausência de clara comprovação da autoria.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de implementação da absolvição, mas em que pese o respeitável argumento de insurgência verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Vejamos.

Narra a denúncia que:

"(...) Que no dia 18 de Novembro de 2020, por volta das 21h12min, na Rua Miguel Dias Jacques, atrás do Churrasquinho da Ilha, bairro Teixeira Leite, nesta cidade, o denunciado se associou com o adolescente E,S.F (15 anos de idade) com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados trazendo consigo as drogas conhecidas como 'crack' e 'maconha', sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado na Rodovia Mauro Miranda Madureira, agentes da lei avistaram dois indivíduos na rua Miguel Dias jacques, momento em que estes, ao perceberem a presença da guarnição policial, empreenderam fuga.

Em prosseguimento, fora realizado o acompanhamento dos indivíduos e posteriormente efetuada a abordagem. Neste momento, foram identificados como sendo o ora Denunciado, já conhecido pelos policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, e o adolescente (15 anos de idade) E. de S. F.

Em seguida, foi realizada busca pessoal, ocasião em que os militares lograram êxito em encontrar com o adolescente uma caixa de balas, de cor azul, contendo 11 (onze) pedras de substância semelhante a "crack" e uma bucha de "maconha".

Por sua vez, com o Denunciado foi encontrada a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e em cédulas trocadas.

Durante a diligência, em conversa com populares que não quiseram se identificar, os policiais foram informados que sempre há pessoas promovendo o tráfico de drogas no local e que usuários constantemente comparecem a região procurando pelos indivíduos abordados naquela ocasião.

Em sede policial, o adolescente confessou que no dia dos fatos recebeu do Denunciado 14 (quatorze) pedras de "crack" para comercialização e que as drogas pertenciam a
MATHEUS e o pagamento pela venda de entorpecentes seria efetuado com 04 (quatro) pedras da mesma substância. Não bastasse, afirmou que já havia pegado com MATHEUS outras duas cargas de 14 pedras de "crack", ficando com 08 (oito) delas para si e entregando o valor angariado com as outras para o Denunciado.
( ... )."

A materialidade fora efetivamente comprovada nos autos, conforme prova documental acostada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

A autoria está igualmente comprovada, haja vista que:
A.
Conforme destacado com juridicidade, e transcrito na sentença impugnada, o depoimento prestado em juízo por policial que atuou na ocorrência se revelou de forma clara, harmônica e inconteste, no sentido de que os abordados estavam em local de intenso tráfico de drogas, exercendo a referida atividade ilícita, tendo o menor, na oportunidade, destacado ao policial que sua função era a venda efetiva da droga, por ordem do apelante, que por sua vez era o responsável pelo recebimento de valores decorrentes da mercância;
B.
A conclusão que se extrai das provas produzidas, pelas circunstâncias do fato, é a de que os abordados reuniram-se para a prática do tráfico de drogas, subdividindo tarefas específicas para tanto;

C.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio
;
D.

As circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas e dinheiro, material, condições dos agentes, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que os abordados estavam a praticar o delito imputado;
E.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

F
.
Realmente é natural que o adolescente queira assumir integralmente a responsabilidade quanto ao delito praticado, como forma de eximir o coautor maior da imputação penal, mas deveras, pelas circunstâncias que envolveram o fato, em local de intenso tráfico, revela panorama no sentido de que efetivamente estavam no local para o desenvolvimento da mencionada atividade ilícita;
G.
O apelante não comprovou a origem lícita do valor apreendido consigo, e a tese de que estaria no local por motivo diverso se revelou isolada e insubsistente.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a tese recorrente e verificada a juridicidade da sentença,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.